Tribunal: TJSP
Processo: 0009594-93.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Mantido o v.acórdão que afastou a Lei Federal no 11.960/2009, no que diz respeito à correção monetária, estabelecendo o IPCA-E como índice e aplicou o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros de mora, em consonância com o paradigma julgado pelo STF. Inconstitucionalidade

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Mantido o v.acórdão que afastou a Lei Federal no 11.960/2009, no que diz respeito à correção monetária, estabelecendo o IPCA-E como índice e aplicou o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros de mora, em consonância com o paradigma julgado pelo STF. Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425, não alcançou os juros de mora – Manutenção de rigor. Correção monetária – Adoção do IPCA-E equânime e recomendável – Índice reconhecido pelo STJ e STF como índice legítimo, atualmente capaz de captar o fenômeno inflacionário. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. REVISÃO REJEITADA, confirmando a manutenção do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0009594-
93.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado OTONIEL PAES DE LIRA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
revisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009594-93.2011.8.26.0053 - Voto no
2
VOTO No 18282 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 0009594-93.2011.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: OTONIEL PAES DE LIRA JÚNIOR
Juiz de 1a Instância: Adriano Marcos Laroca
AM
REVISÃO DE JULGADO. Mantido o v.acórdão que afastou a
Lei Federal no 11.960/2009, no que diz respeito à correção
monetária, estabelecendo o IPCA-E como índice e aplicou o
disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação que
lhe foi dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, no que diz respeito
aos juros de mora, em consonância com o paradigma julgado
pelo STF. Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no
julgamento das ADINs 4357 e 4425, não alcançou os juros de
mora Manutenção de rigor. Correção monetária Adoção do
IPCA-E equânime e recomendável Índice reconhecido pelo
STJ e STF como índice legítimo, atualmente capaz de captar o
fenômeno inflacionário. Impossibilidade de fixação apriorística
da taxa de correção monetária. Tema 810 do STF e Tema 905
do STJ. REVISÃO REJEITADA, confirmando a manutenção
do acórdão.
Mantido o
v.acórdão que afastou a incidência
da TR e, portanto, afastou a Lei Federal no 11.960/09 no que diz respeito
ao índice de correção monetária, estabelecendo o IPCA-E como indexador,
na espécie (fls. 233/244), foi interposto recurso extraordinário (fls. 247/255
pela aplicação da íntegra do art 1o - F da Lei Federal 11960/09 para os
processos em que ainda não houve a expedição oi pagamento de
precatórios.
Contrarrazões às fls. 259/268.
Considerando o final julgamento do mérito do RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009594-93.2011.8.26.0053 - Voto no
3
no 870.947/SE, Tema 810/STF, determinou o Exmo. Desembargador
Presidente da Seção de Direito Público a devolução à Turma Julgadora,
para a reapreciação da questão, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC
(fls. 270/271).
É o relatório.
Nos termos do v. acórdão de fls. 233/244, esta
Câmara, manteve a decisão singular, sob o fundamento de que está em
consonância com o paradigma julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ressalte-se que a decisão proferida pelo colendo
Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 810)
reconheceu a inconstitucionalidade da T.R. como índice de recomposição
do capital, estabelecendo a atualização pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça para Cálculo de Atualização Monetária - IPCA-E, e no tocante aos
juros de mora, tendo em vista que o crédito em discussão não ostenta
natureza tributária, estabeleceu a aplicação no disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei no
11.960/09, ou seja: que os juros devessem ser calculados com base no
índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, a partir da referida Lei Federal.
A inconstitucionalidade declarada pelo STF, não
alcançou os juros de mora e, assim, estes devem, mesmo, serem
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no
11.960/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009594-93.2011.8.26.0053 - Voto no
4
No tocante à correção monetária, registre-se que
esta relatora há tempos já vem observando a inconstitucionalidade parcial
do art. 5o da Lei Federal no 11.960/2009, declarada pelo STF, no
julgamento das ADINs 4357 e 4425 e a orientação fixada pelo STJ, com os
efeitos do art. 543-C, do CPC, no sentido de que “a correção monetária
[...] deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a
inflação acumulada do período” (g.n., REsp 1.270.439/PR, rel. Min.
Castro Meira, j. 26/6/2013, DJe 2/8/2013), o que restou confirmado pelo
Tribunal Pleno do STF no sentido da inconstitucionalidade da TR como
índice de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública, ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Ressalte-se que o julgamento do Tema 810 do
STF já foi concluído em 03/10/2019, com a rejeição, por maioria, de todos
os embargos de declaração e sem modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida.
Nesse sentido, ainda, os termos do quanto
decidido pelo STJ no julgamento do mérito do REsp no 1.495.14.6/MG,
Tema no 905, do qual é oportuno reproduzir: “Impossibilidade de fixação
apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica prefixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009594-93.2011.8.26.0053 - Voto no
5
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário” [...] “Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (REsp
1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Na mesma linha, o Min. Luiz Fux, no corpo do
voto condutor do julgamento do RE 870947/SE, bem ressaltou que não se
trata de definição judicial de índice de correção monetária, mas de
idoneidade do critério fixado pelo legislador para atingir o fim a que se
destina. Contudo, consignou, ao final, “A fim de evitar qualquer lacuna
sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade
com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de
condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a
Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em
precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela
aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009594-93.2011.8.26.0053 - Voto no
6
Mister consignar, ainda, o voto do Min. Ricardo
Lewandowski acompanhando integralmente o do Ministro Relator,
sobretudo para a fixação do IPCA-E como índice de correção monetária a
todas as condenações impostas à Fazenda Pública.
Denota-se, dessa forma, que a manutenção do
julgado era de rigor e não há contrariedade com o entendimento da
Suprema Corte e assim, não há possibilidade de aplicação da reapreciação
da questão, pois, como se vê, o v. acórdão não divergiu da orientação do
Tema 810 do C. STF e do Tema 905 do C. STJ.
Ante o exposto, rejeitam-se a revisão, para
confirmar a manutenção do acórdão.
ISABEL COGAN
Relatora